Tribunal: TJSP
Processo: 0010387-87.2008.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação Cível – Execução Fiscal – IPTU – Falta de condição da ação – Legitimidade - Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula 392 do STJ – Sentença de extinção mantida.

RECURSO IMPROVIDO